Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751829-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, ANA KARINA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA SEVERIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO e ANA KARINA LOPES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do procedimento comum n.o 0703656-59.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. No recurso, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em decisão (ID 54245603), esta Relatoria reconheceu a gratuidade em relação ao recorrente JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO, já deferida na origem, porém determinou que ANA KARINA LOPES DOS SANTOS juntasse, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários. Conforme certidão (ID 54669956), a recorrente deixou transcorrer o prazo in albis. É o relatório. Decido. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Não obstante, tal garantia fundamental não desobriga a parte de fazer prova do alegado, conforme o disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Registre-se que ANA KARINA LOPES DOS SANTOS é a causídica do outro agravante, o que basta para infirmar qualquer indício de sua incapacidade financeira. Assim, não demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas processuais, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para ANA KARINA LOPES DOS SANTOS. Intime-se a agravante ANA KARINA LOPES DOS SANTOS para que, nos termos do art. 101, § 2o do CPC, efetue o recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso no que se refere à sua pessoa. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora